Tribunal: STF
Processo: Rcl 50327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5016187-55.2015.4.04.7200), a qual teria aplicado indevidamente o Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/12): 



    Trata-se, na origem, de ação ordinária (ação coletiva n. 2006.34.00.006627-7) ajuizada pela Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER em face da União, com o objetivo de garantir “aos aposentados e aos pensionistas filiados à Autora o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, criado pelo art. 3o da Lei no 11.171/2005, com a consequente percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano” (Doc. 01). 



    No que se refere à sua legitimidade ativa, a associação autora alegou que estaria amparada em autorizações individuais. 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 1ª Região, no julgamento de apelação, condenou a União “a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n.º 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia” (Doc. 02). 



    O acórdão transitou em julgado em 24/02/2010 (Doc. 03). 



    Em 10/08/2015, Isabel de Carvalho Fernandes ingressou com Ação de Cumprimento Individual de Sentença exarada na referida ação coletiva, cujo conteúdo decisório determinou que a União procedesse ao enquadramento dos inativos vinculados ao antigo DNER e que fossem filiados à associação nos padrões financeiros previstos no Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005 (Doc. 04). 



    O processo foi distribuído sob o no 5016187-55.2015.4.04.7200, perante a Justiça Federal do Estado de Santa Catarina. 



    Em 22/10/2015, o Juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis/SC julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no RE no 573.232, consignando, em síntese, que “tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, a associação substituta precisa de autorização específica para a representação processual dos substituídos, seja assemblear, seja individual” (Doc. 05). 



    Em face dessa sentença, a parte autora interpôs apelação, que foi provida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que acolheu o entendimento de que a associação teria atuado na qualidade de substituta processual, sendo necessária apenas a comprovação de filiação à época da propositura da ação de conhecimento (Doc. 06). Contra o decisum, a União interpôs recursos especial e extraordinário (Doc. 07 e 08), os quais foram admitidos pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região. 



    O recurso especial (REsp 1.654.149) foi conhecido em parte e teve seu provimento negado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 09). 



    De outra parte, no julgamento do recurso extraordinário da União (RE 1.102.617), o Ministro Relator, Alexandre de Moares, determinou a devolução dos autos à origem para que fossem observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371- RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), bem como no RE 573.232- RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 82) (Doc. 10). 



    Retornados os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a sua Vice-Presidência entendeu que o caso dos autos teria sido julgado “em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito, sendo inviável o prosseguimento do recurso” (Doc. 11). 



    Em face dessa decisão, a União interpôs agravo (Doc. 12). 



    Em 15/02/2019, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu “determinar a remessa dos autos à Turma/Seção deste Regional para eventual juízo de retratação”, uma vez que identificou que o “entendimento adotado por esta Corte (...) parece divergir da solução que lhe emprestou o STF ao apreciar o(s) Tema(s) nº(s) 82 da repercussão geral” (Doc. 13). 



    Em 04/08/2021, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu não restar evidenciada “a divergência entre o entendimento firmado pelo STF no julgamento de recurso afetado ao regime da repercussão geral e o acórdão proferido pela Turma”, fixando ser “descabido o juízo de retratação” (Doc. 14). 



    Contra esse acórdão, o ente central opôs embargos de declaração (Doc. 15), os quais ainda não foram apreciados, conforme se extrai do andamento processual em anexo (Doc. 16). 



    Diante desse cenário, é em face da última decisão prolatada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a União propõe a presente reclamação, por força da incorreta aplicação do RE nº 573.232 (Tema de Repercussão Geral no 82) (Doc. 17). 



    (…)



    No bojo do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 82), esse Supremo Tribunal apreciou a “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. 



    (…)



    Em síntese, esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema-RG n o 82, é taxativo em afirmar que, no regime de representação processual realizado pelas Associações de Classe, autorizações individuais não legitimam a entidade a atuar em nome de toda a categoria, notadamente em nome de pessoas que não concederam uma autorização específica para a atuação.



    No caso em vértice, o juízo reclamado, partindo da premissa de que a associação autora “atuou, no processo de conhecimento, como representante de todos os seus associados pensionistas e aposentados do extinto DNER”, apenas exigiu prova de filiação à época do ajuizamento da ação ordinária para reconhecer a legitimidade ativa da exequente, desconsiderando a indispensabilidade da demonstração de que a autora da ação executiva teria expressamente autorizado a sua representação na ação de conhecimento pela ASDNER. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassado o acórdão proferido, em 04/08/2021, pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo nº 5016187-55.2015.4.04.7200 e que seja determinado que outra decisão seja proferida em seu lugar, desta feita, observando-se as diretrizes fixadas no julgamento do RE 573.232-RG/SC (fls. 19/20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis.



    [...]



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso concreto, o Juízo Reclamado, ao manter decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, utilizou-se, em síntese, da seguinte fundamentação (doc. 15):



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema STF nº 82), fixou as seguintes teses: 



    I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    Tratando especificamente acerca do entendimento firmado pelo STF no referido julgado, assim se manifestou esta Turma no acórdão objeto dos recursos especial e extraordinário, nos termos do voto condutor: 



    Ressalta-se, todavia, que foram firmadas 2 (duas) teses no julgamento do Tema 82. A segunda possui a seguinte redação: 



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    Como se vê, a segunda tese diz respeito aos limites subjetivos do título judicial formado em ação coletiva. Assim, é de especial interesse para verificação do alcance da coisa julgada e, por conseguinte, da legitimidade ativa para propor execução individual. 



    Depreende-se do enunciado que, para se poder verificar o alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva, o juízo da execução deve voltar-se para a representação processual na ação de conhecimento. É necessário investigar, de acordo com a inicial, com o título judicial e com os demais atos processuais, de que forma a associação foi admitida a litigar e quais associados a entidade efetivamente representou. 



    Esta análise, todavia, não implica criar, em sede de execução, critérios novos, isto é, independentes, distintos e mais restritivos do que aqueles que foram considerados para o reconhecimento da representação processual durante a fase cognitiva, mesmo que tais critérios novos se encontrem mais alinhados com a jurisprudência atual do STF. 



    Se assim não for, a exigência da comprovação de novos requisitos em sede de execução individual, além de vulnerar completamente a coisa julgada, violará a própria tese fixada no item II do RE 575.232, uma vez que, em tal hipótese, abandona-se por completo o elemento balizador, isto é, a análise da representação processual na ação de conhecimento. 



    Vislumbra-se também que a adoção, durante execução individual, de critérios de representação processual distintos ou simplesmente independente daqueles considerados no processo coletivo, ensejaria indesejável dicotomia e contradição entre as decisões do Poder Judiciário. De um lado, ao julgar o mérito da ação coletiva, estar-se-ia atestando a legitimidade ativa da associação, e regulando-se materialmente a situação jurídica dos representados na ação coletiva. De outro, porém, diante de critérios mais restritivos em sede de execução, estar-se-ia vedando o acesso dos associados, reconhecidamente representados na ação coletiva, ao conteúdo da sentença que lhes é dirigida. 



    Em resumo, é possível dizer que as duas teses fixadas no RE 575.232 estão relacionadas entre si somente em razão do caso concreto ali julgado. Não se deve, todavia, confundi-las ou misturá-las em sua aplicação. 



    Conforme já ressaltado, o recurso decidiu que os associados que não forneceram autorização individual, naquele caso concreto, não poderiam se beneficiar de título judicial formado em ação coletiva cuja representação processual havia sido atestada justamente por meio de autorizações individuais. É possível, nesta linha, identificar aplicação das duas teses separadamente: a) Inicialmente, observou-se a representação processual na ação coletiva. Verificando-se que tal se dera por meio de autorizações individuais, concluiu-se que não seria possível estender os efeitos aos que não as tinham fornecido, uma vez que não estavam, nesta hipótese, representados. (tese II). b) Presente, naquele caso, cláusula no estatuto da associação cujo conteúdo fornecia autorização genérica para representação processual, investigou-se se esta seria suficiente. Concluiu-se que não (tese I). 



    Assim, aplicando-se o teor da segunda tese aprovada na análise do Tema 82 do STF, deve ser analisado como se deu a representação da associação no processo coletivo. 



    No caso dos autos, a petição inicial da demanda coletiva refere a existência de autorizações individuais cujas cópias estariam arquivadas, juntamente com as fichas de filiação, no Ministério do Transporte, e, também, junto com as fichas constantes no estatuto e ata de assembleia extraordinária. Aparentemente, esta informação não foi impugnada, uma vez que não se verifica maiores controvérsias acerca do fato. Vale ressaltar que a sentença, assim como as decisões colegiadas, adentrou diretamente no mérito, isto é, sem fazer qualquer menção à legitimidade processual da associação. 



    Também na exordial, verifica-se que a associação litigou em nome de todos os seus associados pensionistas e aposentados do extinto DNER. É o que se depreende do seguinte trecho: 



    4) seja, ao final, julgado procedente o pedido, para garantir aos aposentados e aos pensionistas filiados à Autora o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, criado pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, com a consequente percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano;



    O voto da Desembargadora Federal Neusa Alves (relatora), sem fazer qualquer outra restrição, abarcou os inativos do DNER, desde que 'substituídos' da associação, transitando em julgado a ação coletiva nos seguintes termos: 



    Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da ASDNER, para condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n.º 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia. 



    Assim, resta evidente que o julgado alcança os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER. 



    Em conclusão, afastada a tese contida na sentença relativa ao domicílio do autor, admitida a prova da filiação, e aplicando-se a segunda tese formulada no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), isto é, considerando-se a representação processual na ação coletiva em execução (2006.34.00.006627-7), deve ser reconhecido que a coisa julgada alcança o associado e que, portanto, a parte detém legitimidade ativa para promover a execução. 



    Entendeu esta Turma, portanto, no acórdão ora objeto de análise, que a associação-autora, amparada por autorizações individuais, atuou, no processo de conhecimento, como representante de todos os seus associados pensionistas e aposentados do extinto DNER. Assim, conforme manifestado pela Turma no referido julgado, estando a exequente filiada à ASDNER à época do ajuizamento da ação coletiva, o reconhecimento da sua legitimidade para a propositura da execução não esbarraria no entendimento firmado pelo STF no Tema nº 82, mas, pelo contrario, teria nele o seu fundamento, uma vez que a representação promovida naquele processo lhe alcançaria. 



    Verifica-se, pois, que não há qualquer divergência entre o entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso paradigma do Tema nº 82 (RE 573232) e o acórdão proferido pela Turma, razão pela qual se mostra descabido, na espécie, o juízo de retratação, nos moldes dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por manter a decisão que deu provimento à apelação da exequente. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    Tema 82



    Tese: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    No caso, a Reclamante sustenta, em síntese, que, resta evidente a aplicação indevida do que assentado no RE no 573.232/SC, tendo em vista que o acórdão reclamado acolheu o entendimento de que a exequente gozaria de legitimidade ativa para promover a execução do título formado na ação de conhecimento independentemente da apresentação ou não de sua autorização individual nos autos do processo originário (doc. 1, fl. 15). 



    Sem razão, contudo. 



    O Juízo Reclamado deixou expressamente consignado que a petição inicial da demanda coletiva refere a existência de autorizações individuais cujas cópias estariam arquivadas, juntamente com as fichas de filiação, no Ministério do Transporte, e, também, junto com as fichas constantes no estatuto e ata de assembleia extraordinária. Afirmou, ainda, que a associação-autora, amparada por autorizações individuais, atuou, no processo de conhecimento, como representante de todos os seus associados pensionistas e aposentados do extinto DNER. Tal entendimento mostra-se alinhado ao que decido no Tema 82 da Repercussão Geral no sentido de que: a) para a atuação em Juízo de associações na defesa de direitos dos filiados é indispensável autorização expressa; e b) as balizas subjetivas do título judicial formado em tal demanda são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    Ainda que assim não fosse, o ato reclamado foi proferido no exercício de juízo de retratação, realizado na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC. Na sequência, respeitando o trâmite da sistemática da Repercussão Geral e a partir da decisão descrita acima, nos autos do processo em análise deverá ser dada continuidade ao juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme previsto no art. 1030, V, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    Dessa forma, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência de interposição de novo Recurso Extraordinário contra o acórdão que realizou o juízo de retratação, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente